Tribunal: STF
Processo: RMS 32277
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1.  A Corte já firmou entendimento, em casos análogos, no sentido de de que a mera instauração de procedimento de revisão dos atos concessivos de anistia não viola direito líquido e certo, bem como não ofende o art. 54 da Lei nº 9.784/1999. (Precedentes: RMS 31.400-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 01/10/2014; RMS 32.116-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13/05/2014)



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.